Tribunal: TJMT
Processo: 1026416-10.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026416-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), VASILY RIJKOFF - CPF: 689.735.781-20 (AGRAVADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS –
MÉRITO
– ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL FOI APRESENTADA ALÉM DO TRINTÍDIO LEGAL – PEDIDO DE CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA E EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Na tutela cautelar em caráter antecedente, de que trata o art. 308 do CPC/15, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para formular o pedido principal (tutela definitiva satisfativa) se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026416-10.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.

AGRAVADO(S): VASILY RIJKOFF

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente n. 1002699-52.2020.8.11.0037, manejado por
VASILI RIJKOFF
,
que indeferiu o pedido de declaração de cessação da eficácia da liminar (e decisões posteriores) e extinção do feito, em virtude do pedido principal (execução de título extrajudicial) ter sido apresentado após trintídio legal, previsto no art. 308 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, após contextualizar os fatos, a agravante relata que o agravado propôs medida cautelar de arresto objetivando a satisfação de suposto crédito com lastro em contrato de compra e venda, cuja tutela de urgência foi deferida em 28.05.20, data em que também tomou ciência da decisão.

Diz que o autor, ora agravado, dispunha do ônus de em 30 (trinta) dias apresentar o pedido principal, mas a ação executiva principal apenas foi ajuizada em 06.07.20, quando esgotado o prazo que se encerrou em 28.06.20.

Assinala que a togada singular deveria ter de ofício declarado a ineficácia da liminar e decretado a extinção do feito, dada a natureza decadencial do prazo da medida cautelar preparatória, mas sob o equivocado entendimento de que o prazo apenas se inicia com a efetivação da tutela cautelar, determinou o prosseguimento da ação executiva.

Aduz que a decisão é teratológica, porque em dissonância com o disposto no art. 309, II, do CPC/15.

Advoga que o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizamento do pedido principal é o mesmo prazo que o autor dispõe para dar efetividade à tutela cautelar, sob pena de cessão de sua eficácia.

Alega a ausência de interesse de agir, e, por tal motivo, requer a extinção do processo de origem.

Ao arremate, pede pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para o fim de “(i
) ser declarada a cessação da eficácia da liminar (e todas as decisões posteriores), com eficácia ex tunc, para o reestabelecimento das partes ao status quo ante e, ato contínuo, (ii) decretar a extinção do feito de origem, com fulcro nos arts. 303, §2º, 309, I, e 485, III, IV e VI, do CPC.”
(sic).

Preparo recursal recolhido no ID n. 70471131.

Sem pedido de tutela recursal.

Em contraminuta, coligida no ID n. 75379463, o agravado diz que o pedido feito pela agravante não foi decidido, e por isso o recurso deve ser julgado prejudicado. Sustenta, também, a ocorrência de inovação recursal, pelo fato da agravante ter fundamentado o pedido de extinção com base no art. 309, I, do CPC/15, e nesta instância, inovado apontando ofensa ao art. 309, II, do citado
Códex.
No mérito, ressalta que o pedido principal foi apresentado no trintídio legal, quando do efetivo cumprimento da cautelar de arresto, e, desta feita, pede pelo desprovimento do instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e a agravante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id
70471131.

A valer, nos termos do artigo 300 do CPC vigente, o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de modo a verificar se há nos autos elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Questiona a parte agravada, em preliminar, a prejudicialidade do presente recurso, fundamentado na ausência de pronunciamento da magistrada singular sobre a tese recursal, além da inovação das razões do recurso.

Sem embargo, já que, ao que se afigura da decisão agravada, a magistrada
a quo
indeferiu o pedido de revogação da eficácia do arresto concedido e a extinção do pedido principal, por entender que o trintídio legal para a formulação da medida satisfativa tem início com a efetivação da tutela cautelar e não com a mera concessão da liminar.

Ademais, a agravante questiona a interpretação dada pela magistrada ao dispositivo do art. 308 e 309, II, do CPC/15, logo, não há que se falar em inovação recursal, tampouco em prejudicialidade do agravo, haja vista que não há fundamentos novos a contrapor a decisão agravada, a questão é de hermenêutica. Assim,
rejeito
a preliminar em voga.

Noutro norte, analisando o mérito do recurso instrumental sobre esse ângulo, infere-se dos autos que a agravante formulou na origem pedido requerendo a decretação da cessão da eficácia da liminar deferida nos autos da tutela cautelar antecedente e a extinção do feito, ao argumento da intempestividade do ajuizamento da demanda principal.

A magistrada
a quo
indeferiu o pedido pelos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“[...] com efeito, o trintídio legal para a formulação do pedido principal tem início com a efetivação da tutela cautelar e não com a mera concessão, conforme disposto no artigo 308 do Código de Processo Civil. Outrossim, a consequência da ausência de dedução do pedido principal, no prazo legal, é a cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (CPC, art.309, I) e não a extinção processual, aplicável ao procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente (CPC, art.303, §2º) e não ao procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente [...]”
– ID n. 70311791.

Não conformando com o
decisum,
insurge-se a requerida, ora agravante, sustentando o equívoco do
decisum
, porque em dissonância com o disposto no art. 309, II, do CPC/15, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizamento do pedido principal, que é o mesmo prazo que o autor dispõe para dar efetividade à tutela cautelar, sob pena de cessão de sua eficácia.

Pois bem. Preceitua o art. 308 do CPC/15:

“Art
.
308
.
Efetivada a tutela cautelar
, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.”

Dessarte, a exegese da lei é clara ao prescrever que a contagem do prazo para formular o pedido principal (tutela definitiva satisfativa) se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, esclarecem:

“5. Efetivação da medida. A contagem do prazo se inicia a partir da efetivação da medida, e não da decisão concessiva da cautela.
Por efetivação da medida deve-se entender o cumprimento do mandado judicial que concedeu a tutela (liminar ou definitiva).
”

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere em casos análogos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO MILHO – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -

PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – ART. 308 DO CPC
– CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL – PEDIDO PRINCIPAL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA PRONTO PAGAMENTO – 10% – ART. 827, CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida.

Na execução para entrega de coisa, ao fixar os honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento, deve-se observar o disposto no art. 827 do CPC, vale dizer, 10% sobre o valor do débito a ser pago pelo executado.”
(N.U 1020112-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL FOI APRESENTADA ALÉM DO TRINTÍDIO LEGAL (30 DIAS) – PEDIDO DE CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA E EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida.
Inteligência do artigo 308 do CPC/15.

Assim, correta a decisão que indeferiu a cessação da eficácia da tutela e extinção da ação, nos termos do artigo 309 do CPC/15, pois não há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal apenas com o cumprimento parcial da ordem. Precedente do STJ.”
(N.U 1016744-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

No caso em pauta, conforme se denota da decisão recorrida, a medida constritiva inicial consubstanciada no arresto de bens para garantir a
satisfação futura do crédito do requerente, ora agravado, foi deferida em 28.05.20 (ID n. 70311976)

Em cumprimento à decisão agravada, foi expedido competente mandado para arresto. Contudo, diante da suspeita de ocultação de bens foi determinada a indisponibilidade cautelar, sem apreensão, que foi cumprido em 04.06.20, conforme certidão de ID n. 75379469.

Somente em 08.06.20, a magistrada singular determinou o arresto e remoção dos produtos indisponibilizados, cuja medida foi integralmente cumprida em 23.06.20, consoante consta da certidão positiva de ID n. 75379471.

Portanto, o integral cumprimento da medida cautelar ocorreu no dia
23/06/20
, logo, o trintídio legal para formular o aditamento do pedido principal teve seu início a contar da citada data.

Sendo assim, o agravado teria até o dia
23/07/20
para apresentar a ação principal, no entanto, o fez em
06/07/20
, conforme ID nº 75379472, logo, dentro do prazo temporal de 30 (trinta) dias, razão pela qual não há que se falar em cessação de eficácia de tutela cautelar antecedente e muito menos e extinção do feito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – MEDIDA AINDA NÃO EFETIVADA – PRAZO PARA FORMULAR O PEDIDO PRINCIPAL NÃO INICIADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença que extingue o feito sem julgamento do mérito quando ainda não efetivada a tutela cautelar e, portanto, sem que tenha iniciado o prazo para que o autor formule o pedido principal.”
(N.U 1038654-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Desta feita, não resta evidenciada a probabilidade do direito reclamado pela agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021